Tribunal: TJMT
Processo: 1000164-13.2023.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000164-13.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), DEIZE CRISTINA DA SILVA - CPF: 013.485.751-82 (AGRAVADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E TRATAMENTO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MATIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Comprovada a enfermidade e a necessidade do tratamento indicado pelo médico, associados a falta de condições para custeá-lo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, compete o Estado o seu fornecimento.

2.
No mais, sem maiores delongas, os entes públicos são responsáveis solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde, uma vez que o art. 196 da CF garante a todos o direito à saúde, “mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

3.
Cumpre consignar que é cabível a imposição judicial contra a Fazenda Pública para que forneça assistência médica aos que necessitam, de forma conjunta e solidária entre os entes públicos, conforme entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 855178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015) e, na mesma orientação, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag 1.107.605 / SC, Rel. Des. Herman Benjamin, j. 03.08.2010).

4.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, que visava a reforma da decisão, que deferiu o pedido de tutela de urgência no processo n. 1069201-13.2022.8.11.0001, para determinar ao Município de Cuiabá e ao Estado de Mato Grosso que submetam a parte autora à
“procedimento cirúrgico de Colecistectomia”
, sob a alegação de que, por ser de alta complexidade, o procedimento não é de competência da municipalidade.

O agravante sustenta que o cumprimento da medida é prioritariamente de responsabilidade do Estado de Mato Grosso e, tão somente em caso de omissão deste, redireciona-se a obrigação ao município, conforme o disposto no TEMA 793 do STF.

Contrarrazões não apresentadas.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso opina pelo desprovimento do recurso (ID 163828171).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023